Tribunal: CARF
Processo: 10983.905071/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.905071/2008-01
ACÓRDÃO
3401-014.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. RETENÇÃO NA FONTE
FEITA POR ÓRGÃO PÚBLICO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS
COM DÉBITOS POSTERIORES. DEDUÇÃO LEGAL DO VALOR DEVIDO NÃO
EXERCIDA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como pagamento indevido ou a maior a parcela
correspondente ao valor da retenção na fonte feita por órgão público
sobre o valor das receitas auferidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para dar-lhe provimento, reconhecendo o crédito pleiteado e homologando a
compensação do débito até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Fl. 32
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905071/2008-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laercio Cruz
Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos,
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP), apresentada
pela contribuinte com o fim de ver compensados débitos seus com créditos relativos a retenções
na fonte que sofreu em face do recebimento de valores que lhe foram pagos pela Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC. Em face do artigo 64 da Lei n° 9.430/1996, os pagamentos
efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços, não estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP.
Em apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC pela não homologação da compensação, fazendo-o com base na constatação da
inexistência do crédito informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal, em razão de a contribuinte, ao preencher a DCOMP, não ter
identificado como origem de seu crédito um "pagamento indevido ou a menor", ou seja, uma
compensação por meio de DARF. Em assim sendo, o Sistema de Controle de Créditos, que efetua
análise automática das compensações, considerou não homologada a DComp, uma vez que o
DARF informado na DComp não foi localizado.

Irresignada com a não homologação de sua compensação, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual efetuou as seguintes considerações:
- estaria anexando ao processo extrato do sistema "SIAFI", onde constam os
dados relativos ao DARF a que fez referência na DCOMP apresentada;
- a não identificação do DARF por parte da Receita Federal está associada ao fato de
que o recolhimento objeto do mencionado DARF é uma consolidação das retenções na fonte
relativas a quatro exações distintas (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS), e que na DCOMP, ao incluir os dados
relativos ao DARF, segregou o valor retido referente a cada uma destas exações;
- alega que não se utilizou das retenções para deduzi-las das contribuições devidas
relativas aos períodos-base a que se referem, porque só percebeu que a UFSC vinha efetuando
tais retenções posteriormente. Assim, como já havia anteriormente adimplido as contribuições
devidas relativas a estes períodos-base, só lhe restou a utilização daqueles valores retidos e não
contemporaneamente deduzidos, para a compensação de débitos posteriores;
Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905071/2008-01
3
- defende que seu procedimento estaria acobertado na legislação vigente pelo
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, razão pela qual entende que o Despacho Decisório da
DRF/Florianópolis/SC deve ser revisado, com a consequente homologação da compensação
declarada.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/FNS, por unanimidade de
votos, decidiu manter a não homologação da compensação.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese, as mesmas questões levantadas
pela impugnação, dando especial ênfase à alegação de que a retenção seria uma forma de
pagamento, afirmando, ainda, nunca ter utilizado o valor da retenção para fins de redução do
saldo a pagar da Contribuição devida.

Esta Turma de Julgamento ao analisar o processo solicitou diligências à Unidade de
origem da RFM em Florianópolis/SC objetivando fossem prestadas informações conclusivas
quanto ao mérito da compensação em pleiteada à luz das razões apresentadas pela Recorrente
que se tornaram conhecidas após a emissão do Despacho Decisório (DD), ou seja, concernentes ao
fato de que o crédito pretenso teria relação com suposta retenção proporcional de COFINS.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Pedido de Compensação
Trata o presente processo de PER/DComp entregue em 14/05/2004 indicando um
Crédito Pagamento Indevido ou a Maior da Cofins no valor original de R$ 1.380,18, que teria
Fl. 34
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905071/2008-01
4
origem no Darf PIS/Pasep, período de apuração de 16/07/2002, código da receita "6147",
recolhido em 16/07/2002 no valor de R$ 12.421,66. 0 débito indicado na compensação foi a PIS do
período de apuração de abril de 2004.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela DRF/Florianópolis, todavia, não
reconheceu a existência do crédito postulado, sob o fundamento de que o Darf indicado pela
interessada não fora localizado nos sistemas da Receita Federal; assim, não homologou a
compensação declarada. Tal decisão foi referendada pelo julgamento de primeira instância.

Após a realização das diligências solicitadas por este Conselho ficou consignado na
Resolução efetuada pela Equipe de Gestão de Crédito Tributário e de Direito Creditório da 9a
Região Fiscal:
“Na DCOMP no 11574.85604.140504.1.3.04-7300, a recorrente informou um
DARF que não existe, isso porque quem recolhe o DARF, na retenção no código de
receita 6147, é a fonte pagadora dos rendimentos e não o beneficiário da
retenção. No entanto, a retenção alegada confere com o valor constante do
comprovante de rendimentos apresentado. E, conforme já exposto, do montante
de R$ 12.421.
(...)
Diante do exposto, e considerando que o contribuinte apresentou comprovante
relativo à retenção na fonte alegada na DCOMP, tendo a fonte pagadora dos
rendimentos confirmado a ocorrência da retenção, a presente diligência conclui
no sentido de que, do montante retido, a quantia de R$ 1.380,18 seria referente
ao PIS/PASEP. Posicionado o crédito na data correta (setembro/2001), o valor
seria suficiente para suportar a compensação da quase totalidade do débito
indicado na DCOMP, restando em aberto a parcela de R$ 18,22.”
(Destacou-se)

Em assim sendo, deixa de existir o motivo da não homologação do crédito
pleiteado pela parte, devendo ser revertida a decisão da DRJ a fim de se reconhecer a
legitimidade da compensação pleiteada, restando apenas em aberto a parcela de R$ 18,22.

Fl. 35
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.020 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905071/2008-01
5
Conclusão
Com base no exposto, julgo por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o crédito pleiteado e homologando a compensação do débito até o limite do
crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 36
DF CARF MF
Original